Tribunal: TJDFT
Processo: 0729877-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RONNIE PETERSON FARIAS DE MORAIS, ANDRE SANTOS BEZERRA, AUTO RACING TEAM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – ME contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, movido pelos agravantes em desfavor de JUVANETE FARIAS DE ARAUJO TIMBO e ROBERTA ARAUJO PARENTE TIMBO, da parte agravada, por meio da qual o d. juiz a quo deixou de acolher pedido de penhora da remuneração do cônjuge de uma das agravadas, nos seguintes termos: Indefiro o pedido formulado. Com efeito, o Código Civil prevê que a responsabilidade do cônjuge, no regime de comunhão parcial de bens, recai apenas sobre as dívidas contraídas pelo outro quando decorrerem da administração em patrimônio comum, revertendo em benefício da entidade familiar. No presente caso, vê-se que a parte exequente não logrou demonstrar que o débito executado seja proveniente de patrimônio comum ou que o proveito econômico tenha sido revertido em benefício do núcleo familiar. Além disso, o Sr. João Camêlo Timbó Junior, esposo da executada, não participou da relação processual aqui estabelecida, não restando também evidenciada sua participação na relação jurídica de direito material que embasou a causa de pedir da presente demanda. Dessa forma, preclusa a presente decisão, retornem os autos ao arquivo provisório para fluência da prescrição intercorrente (termo final em 11/07/2033 - ID 168249458). I. Em suas razões recursais, a parte agravante informa que não localizaram bens passíveis de penhora e que a devedora agravada Juvanete é casada em regime de comunhão parcial de bens com João Camelo Timbó Junior. Sustenta a possibilidade de penhora da meação da devedora sobre os bens adquiridos na constância do casamento. Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para autorizar descontos sobre a remuneração do cônjuge e penhora por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD. Preparo recolhido. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, ressalvados os pedidos não apreciados na origem. Conforme petição de id 61777707, a decisão agravada apenas tratou do pedido de penhora sobre a remuneração do cônjuge da parte devedora. Não consta da petição de id 61777707 pedidos de penhora a incidir sobre eventual meação pertencente a executada. Desse modo, tal pretensão não pode ser conhecida em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Aprecio, portanto, apenas o pedido de penhora do percentual da remuneração. Vejamos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Por força do que dispõe o inciso VI do art. 1.659 do Código Civil, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge estão excluídos da comunhão. Ademais, em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, tenho que o entendimento monocrático deve ser mantido até ulterior decisão do Colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 23 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator